Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719056-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, indeferiu o pedido de intervenção do Ministério Público no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, indefiro o pedido de intervenção do Ministério Público tendo em vista que a incapaz, filha dos executados, não é parte no processo. Noutro giro, intime-se o exequente para que se manifeste sobre a exceção de pré-executividade retro. Prazo: 15 dias. Por ora, fica indeferido o levantamento dos últimos valores depositados pela FUNDAÇÃO ITAIPU BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIBRA até decisão sobre a exceção de pré-executividade. BRASÍLIA-DF, 4 de junho de 2021 14:39:05.” Pedem os Agravantes, inicialmente, gratuidade de Justiça. Argumentam que o primeiro Agravante foi exonerado do cargo em comissão que ocupava e que a previdência privada foi penhorada no bojo do Feito originário. Quanto ao mérito, sustentam os Agravantes que o Ministério Público deve intervir no Feito originário, uma vez que “as penhoras que vêm sendo realizadas em detrimento da família agravante (penhora de aposentadoria e exoneração do 1o agravante) repercutem DIRETAMENTE nos interesses de sua filha, deficiente mental inválida, que restará obviamente prejudicada com as referidas penhoras, já que é TOTALMENTE DEPENDENTE DE SEUS GENITORES/TUTORES” (Num. 26504546 - Pág. 4). Discorre acerca da necessidade de levantamento da penhora mensal que incide sobre a aposentadoria complementar do primeiro Agravante, haja vista a exoneração do cargo em comissão que ocupava no Senado Federal. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, nos seguintes termos: “b) A atribuição de efeito suspensivo ao presente feito, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, do Código de processo civil, com objetivo de suspender a r. decisão de id. 93705594 e, consequentemente, paralisar as expropriações de valores da verba remuneratória/aposentadoria ITAIPU-BR do agravante MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO. c) Subsidiariamente, seja deferida Tutela de Urgência inaudita altera pars para levantar e suspender as penhoras que vêm sendo realizadas sobre a ÚNICA remuneração do 1o agravante, haja vista ter perdido seu emprego junto ao Senado Federal (exoneração); d) Subsidiariamente, seja determinada a devolução dos valores já expropriados, tudo para garantir à família recorrente condições mínimas de vida, subsistência e moradia, uma vez que ainda estão na iminência de serem despejados de sua casa; e) No mérito, seja garantida a impenhorabilidade do Fundo de Previdência Privada Complementar do 1o agravante (aposentadoria), haja vista ser sua ÚNICA remuneração atualmente, a fim de garantir-se a subsistência e dignidade da debilitada família recorrente; f) No mérito, seja anulado o presente processo, uma vez que não foi chamado para intervir no feito o d. ministério Público (art. 178, II do CPC e precedentes superiores); g) Subsidiariamente, sejam anulados todos os atos constritivos de penhora sobre o fundo de aposentadoria Complementar do 1o agravante, determinando-se a devolução de todos os valores já penhorados, uma vez que, como dito, os agravantes estão desempregados e só possuem esta renda para subsistência de sua debilitada família; h) Subsidiariamente, caso não se entenda pela improvável anulação acima, requer seja a r. decisão id. 93705594 para determinar a intimação do d. Ministério Público a intervir no presente processo, nos termos do artigo art. 178, II do CPC i) Alternativamente, caso assim não se entender, requer a redução da proporção que vem sendo penhorada da aposentadoria do agravante para 30% (trinta por cento), de modo a não lhe acarretar ônus excessivamente aviltante.” (Num. 26504546 - Pág. 13/14). Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi proferido o despacho de ID Num. 26531379, concedendo-se prazo para que os Agravantes se manifestassem acerca da inexistência conteúdo decisório do ato judicial ataco quanto à gratuidade de Justiça e quanto às teses deduzidas na Exceção de Pré-executividade, uma vez que a decisão de ID Num. 93705594 do Feito originário, veiculou, unicamente, o indeferimento do pleito de intervenção do Ministério Público na demanda. Os Agravantes apresentaram o petitório de ID Num. 26617357, por meio do qual defendem o cabimento do Agravo de Instrumento e a possibilidade de se pleitear a gratuidade de Justiça no recurso. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista o documento de ID Num. 93275333 do Feito originário e o fato de que a previdência privada percebida mensalmente pelo primeiro Agravante foi objeto de penhora na origem, defiro a gratuidade de Justiça aos Agravantes, unicamente para o presente recurso, nos termos dos artigos 98, § 5o, e 99, caput, ambos do Código de Processo Civil. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, indeferiu o pedido de intervenção do Ministério Público no Feito. Deve ser registrado, inicialmente, que as matérias deduzidas pelos Agravantes na Exceção de Pré-executividade apresentada na origem não comportam apreciação por esta Casa Revisora, uma vez que não foram objeto de apreciação na decisão agravada. Assim, a única matéria devolvida ao exame do Tribunal por meio do presente recurso é a pretensão dos Recorrentes de intervenção do Ministério Público no Feito originário, matéria possível de ser desafiada por Agravo de Instrumento em razão do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, conforme asseverado pela Magistrada prolatora da decisão agravada, a filha dos Agravantes, conquanto seja incapaz, não é parte no Feito e nem há qualquer discussão que, de forma direta, diga respeito a ela, de modo que, em princípio, não se aplica o disposto no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. A repercussão econômica do Feito originário na manutenção dos Agravantes e de sua família deverá ser sopesada na apreciação do pleito referente à penhora do benefício de previdência privada do primeiro Agravante, nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça quanto à penhora de salário. Tal circunstância, entretanto, não significa dizer que haja interesse de incapaz apto a impor a intervenção obrigatória do Ministério Público, sob pena de se converter em regra o que é a exceção, haja vista que, a prevalecer a tese dos Recorrentes, todas as demandas envolvendo questões patrimoniais em que uma das partes tivesse filho menor haveriam de ser submetidas ao crivo do Ministério Público. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador